Tribunal: TJDFT
Processo: 0719146-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719146-48.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RANDRO DE PAULA MARINHO REU: J S CONSTRUTORA LTDA - ME, SUYANE EVELYN NEPOMUCENO FRANCA, ADALBERTO BATISTA MEDEIROS, JEYSA MARIA DOS SANTOS GARZESI, EDENJONES ALBUQUERQUE, MARCOS AURELIO PEREIRA, EZIO PEREIRA DA SILVA, JEANNE DA SILVA VILASBOAS, IRACI DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de Ação Revocatória c/c Anulatória de Contrato Social por Fraude com Pedido Liminar proposta por RANDRO DE PAULA MARINHO em desfavor de JS CONSTRUTORA LIMITADA ME, SUYANE EVELYN NEPOMUCENO FRANÇA, ADALBERTO BATISTA MEDEIROS, JEYSA MARIA DOS SANTOS GARZESI, EDENJONES ALBUQUERQUE, MARCOS AURÉLIO PEREIRA, ÉZIO PEREIRA DA SILVA, IRACI DE OLIVEIRA DA SILVA e JEANNE DA SILVA VILASBÔAS. Na oportunidade do recebimento da inicial, a MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras considerou tratar-se de ação rescisória de sentença proferida por juízo de primeiro grau, o que ensejou o e declínio de sua competência para uma das Câmaras Cíveis. Da leitura da confusa petição inicial, observa-se que se faz necessária a apresentação de emenda, na forma prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a petição inicial foi elaborada e dirigida ao juízo de primeiro grau. De acordo com o dispositivo legal em questão, O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Portanto, com fundamento no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar emenda à inicial adotando as seguintes providências: a) esclarecer se o objetivo da propositura da ação é realmente o de rescindir sentença proferida no juízo de primeiro grau; b) em caso afirmativo, juntar a integralidade do processo originário para viabilizar o exame das alegações a serem apresentadas, bem como a respectiva certidão de trânsito em julgado da sentença rescindenda; c) esclarecer a causa de pedir e o pedido referente à Ação Rescisória, indicando o ato judicial e delimitando o conteúdo do decisum contra o qual se insurge; d) indicar o(s) inciso(s) do artigo 966 no(s) qual(is) fundamenta a pretensão rescisória; e) formular pedido compatível com a via eleita e congruente em relação à fundamentação vertida na inicial; f) promover o recolhimento do depósito inicial previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2022 às 09:07:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora